Tribunal: TJBA
Processo: 8002777-53.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002777-53.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITABERABA PREVIDENCIA - ITAPREV

Advogado(s)
:
BRUNA SUASSUNA DE OLIVEIRA, LAYS DEUSDEDITE SANTOS NEVES

APELADO: LUIZ CARLOS SOUZA MACEDO

Advogado(s)
:
LUCIANNO DE AZEVEDO SALES

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autarquia previdenciária municipal ITAPREV contra sentença que julgou procedente pedido de servidor público aposentado do Município de Itaberaba, condenando solidariamente o Município e o ITAPREV ao pagamento de indenização por conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas. Sustenta o apelante sua ilegitimidade passiva e a vedação legal ao uso de recursos previdenciários para o custeio de verbas de natureza estatutária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ITAPREV possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia; (ii) estabelecer se é admissível o uso de recursos previdenciários para quitação de verbas estatutárias não pagas antes da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída possui natureza indenizatória, decorrente de vínculo estatutário entre o servidor e o ente federativo, não se tratando de benefício previdenciário.

A responsabilidade pelo pagamento da licença-prêmio é exclusiva do Município empregador, que detinha a obrigação de conceder o gozo do benefício e que se beneficiou do serviço prestado sem a devida fruição da licença.

A autarquia previdenciária ITAPREV, responsável pela gestão do RPPS, não detém legitimidade passiva para responder por verbas estatutárias alheias aos benefícios previdenciários
stricto sensu
, conforme proibição expressa da Lei Federal nº 9.717/98, art. 1º, III.

O fato de a autarquia ter processado a aposentadoria do servidor não implica assunção de responsabilidade sobre inadimplementos ocorridos durante o vínculo ativo com o Município.

Jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios afasta a legitimidade passiva de entidades previdenciárias em demandas que envolvam conversão de licença-prêmio em pecúnia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para acolher a ilegitimidade passiva do ITABERABA PREVIDÊNCIA - ITAPREV, de modo a extinguir o feito sem resolução de mérito para o apelante, mantendo a sentença, porém, em todos os seus termos para o Município de Itaberaba.

Tese de julgamento:

A autarquia previdenciária municipal não possui legitimidade passiva para responder por indenização decorrente da conversão de licença-prêmio não usufruída, por se tratar de verba estatutária vinculada ao ente público empregador.

A utilização de recursos do RPPS para pagamento de obrigações estranhas aos benefícios previdenciários é vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 996, 999, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010; Lei Federal nº 9.717/98, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.379.120/ES, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 03.04.2018; TJ-GO, AC 5139571-26.2021.8.09.0134, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. (s.r.); TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1006411-89.2024.8.26.0361, Rel. Gustavo Santini Teodoro, j. 20.10.2025; TJ-RS, AC 70083510206, Rel. Des. Eduardo Delgado, j. 22.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002777-53.2023.8.05.0112
, em que figuram como apelante ITABERABA PREVIDÊNCIA - ITAPREV, e como apelado, LUIZ CARLOS SOUZA MACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11